Tribunal: TJMT
Processo: 1020430-61.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020430-61.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEOIR CARRILHO MOURAO - CPF: 535.139.321-20 (APELADO), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – TOI SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR -

INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL Nº 414/2010 – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito discutido é medida que se impõe.

A suspensão no fornecimento do serviço com fundamento em débito apurado irregularmente, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor, critérios observados na hipótese.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº

1020430-61.2023.8.11.0003

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:

LEOIR CARRILHO MOURÃO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançado nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais nº 1020430-61.2023.8.11.0003,
ajuizada por
LEOIR CARRILHO MOURÃO,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou
a inexistência do débito de R$ 2.268,51 (dois mil e duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos), referente a duas faturas: R$ 581,01 (quinhentos e oitenta e um reais e um centavos) e R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), com vencimento para o dia 27 de abril de 2023, condenou a ré no pagamento da importância de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a título de dano moral, devendo ser corrigida com

juros 1% ao mês e correção pelo INPC, a contar da sentença, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que
“analisando detidamente a sentença recorrida, cumpre reconhecer que o magistrado andou mal ao declarar a inexistência do débito em discussão, sobretudo com base no fundamento destacado, porque a perícia preceituada na resolução, somente será realizada a critério da empresa ou quando solicitada pelo consumidor, o que não ocorreu no presente caso” (sic).

Alega que
“quando se constata esse tipo de irregularidade (desvios nos bornes do medidor) não há necessidade de envio do aparelho para perícia no INMETRO, uma vez que a anomalia é visível e externa ao aparato. Destarte, os técnicos da concessionária requerida procedem ao imediato ajuste do medidor, em atenção à legislação setorial vigente, e, assim, sanando a irregularidade constatada” (sic).

Enfatiza que “
seguiu todo o procedimento previsto na Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL no que toca à constatação de irregularidades, na medida em que, lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade, produziu o registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia e, por fim, regularizou o aparato de medição, para que o consumo voltasse a ser corretamente medido” (sic).

Diz que “
o argumento de que a inspeção fora realizada de forma unilateral, comum em causas dessa natureza, não merece prosperar, pois, como foi dito acima, houve ciência e acompanhamento pelo morador da residência, além do que as provas dos autos demonstram a existência de irregularidades na apuração do consumo de energia, visto que a parte consumiu mais do que efetivamente foi apurado” (sic).

Mensura que “
o procedimento administrativo editado por concessionária de serviço público, goza de presunção de legitimidade, de modo que todas as informações emitidas são dotados de fé pública
” (sic).

Portanto, afirma que “
não pode e nem deve prevalecer a sentença de primeiro grau, sobretudo porque corretos todos os atos praticados pela recorrente, devendo o recorrido responder pela irregularidade existente nas instalações elétricas do imóvel que utiliza, assim como pelo consumo no período apurado” (sic).

Argumenta também que
“nos casos em que o usuário não efetuar o pagamento da contraprestação referente ao consumo de energia elétrica, bem como quando forem encontradas irregularidades, é permitido à concessionária suspender o fornecimento de energia elétrica ou utilizar-se de quaisquer outros meios lícitos, aí incluída a negativação dos dados” (sic).

Assim, enfatiza que “
inexistindo os requisitos indispensáveis à caracterização da responsabilidade civil da demandada, ou seja, o ato ilícito, nexo de causalidade e o dano, deverá ser julgado integralmente improcedente o pedido de pagamento de indenização por danos morais” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não for este entendimento, que os danos morais sejam minorados (Id. 197365664).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo, ao final, a majoração dos honorários para 20% sobre o valor da condenação (Id. 197365678).

O preparo foi recolhido (Id. 197365665).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
LEOIR CARRILHO MOURÃO
ajuizou
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por Danos Morais
e
m desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

alegando que
possui contrato de prestação de serviços com a empresa ré através da unidade consumidora n° 6/3416413-7 e que a requerida impõe um débito no valor de R$ 2.268,51 (dois mil e duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos), referente a duas faturas: R$ 581,01 (quinhentos e oitenta e um reais e um centavos) e R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), com vencimento para 27 de abril de 2023, referente a

recuperação de consumo.

Também argumenta que a requerida suspendeu o fornecimento de energia elétrica na UC da residência da autora, razão pela qual, pugna pela procedência dos pedidos, para a declaração de inexistência dos valores cobrados quanto as faturas de recuperação de consumo, bem como, a exclusão definitiva do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito e ainda condenação da Ré em verba indenizatória ao dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença ora hostilizada, que j
ulgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarou
a inexistência do débito de R$ 2.268,51 (dois mil e duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos), referente a duas faturas: R$ 581,01 (quinhentos e oitenta e um reais e um centavos) e R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), com vencimento para o dia 27 de abril de 2023 e condenou a ré no pagamento da importância de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), acrescida dos consectários legais, a título de dano moral.

Inconformada, a apelante busca declarar a regularidade dos débitos em debate, pugnando pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não for este entendimento, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem. Segundo a Resolução da ANEEL de nº. 414/2010, que “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o §1º do artigo 129,
in litteris
:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.”

Ao que consta dos autos, foi emitido o Termo de ocorrência e inspeção nº 105786533 (Id. 197365183), contudo, não consta a assinatura da parte autora/consumidora, fato que viola a Resolução da ANEEL de nº. 414/2010.

Compulsando detidamente os autos, e como muito bem explanado pelo i. Magistrado de piso
, “a perícia realizada no medidor de consumo do autor foi realizada de forma unilateral, sem a presença da parte adversa, certo que não há que se falar em presunção de veracidade da vistoria e da perícia, em razão de não ter sido oportunizada a sua impugnação, em evidente desrespeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório”.

Essa circunstância afronta o disposto no artigo 129, inciso II, da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, que determina que, em havendo indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as
providências necessárias para sua fiel caracterização

e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor,

e isso inclui o acompanhamento da vistoria pela consumidora,
titular da unidade consumidora
, pois a esta é reservado o direito de solicitar perícia técnica, se assim entender devido
,

o que não ocorreu no caso em apreço
.

Constata-se, assim, que a recorrente
não comprovou a regularidade dos atos de fiscalização consoante dispõe a norma supracitada, notadamente no pertinente a
notificação
prévia da parte autora para acompanhar no momento da avaliação técnica do equipamento de medição conforme dispõe o §7º
,
in verbis
:

“
§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação,
com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.”

Diante disso, caberia à concessionária, aqui apelante, demonstrar que a lavratura do TOI se deu de forma regular e em plena observância aos critérios e procedimentos previstos na Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço, motivo pelo qual a referida cobrança revela-se indevida.

A questão, aliás, foi muito bem dirimida pelo togado sentenciante, o qual peço as máximas vênias para transcrever seus fundamentos a subsidiar o reconhecimento da irregularidade perpetrada e, com isso, manter a

declaração de inexigibilidade do débito discutido nestes autos,
ipsis litteris
:

“
Conquanto a empresa ré tenha efetuado vistoria na unidade consumidora do autor, verifico da análise dos documentos juntados aos autos pela ré que não houve a comunicação da realização da perícia no medidor, conforme determina o art. 129, §7º da resolução n. 414/2010 da ANEEL.

(...)Na hipótese, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Não há dissenso relevante quanto ao fato de que a parte autora não foi intimada ou comunicada sobre a avaliação e perícia que foi realizada no medidor da sua unidade consumidora, pois inexiste nos autos cópia da eventual correspondência que comunicou o consumidor por escrito, de acordo com o procedimento determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL; na cópia do TOI não foram preenchidos local e data em que seria feita a perícia; e a própria ré concentra seus esforços argumentativos na alegação de que não houve falhas procedimentais, olvidando, porém, de justificar a falta de comunicação prévia sobre a perícia.

Há vários anos a jurisprudência nacional reedita o entendimento de que a cobrança de faturas eventuais apuradas unilateralmente pela Concessionária de serviço público é ilegal, mas, mesmo assim, indiferente aos pronunciamentos jurisdicionais, a CEMAT (e, agora, a ENERGISA) continuou ano após ano a emitir as “faturas eventuais” com base em análises unilaterais, sem qualquer participação do consumidor, chegando regularmente ao poder judiciário inúmeras ações declaratórias/indenizatórias em decorrência dessas cobranças.

Sobre o tema, o STJ já se manifestou no sentido de que “a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária” (STJ – 2ª Turma - AgInt no AREsp 999346/PE – Rel. Ministro OG FERNANDES – Julg. em 25/04/2017 - DJe 03/05/2017).

(...)

Não obstante que o medidor apresentou índices de verificação incompatíveis com os limites estabelecidos pela Portaria do Imetro, não aportou aos autos documento que comprove que a autora tinha ciência da data e local em que seria realizada a perícia.

Em sendo assim, o caminho a ser trilhado é da procedência da ação da declaratória”.

Portanto, a sentença hostilizada não padece de irregularidade, não merecendo reparo.

Neste sentido, seguem algumas orientações jurisprudenciais, que refletem o entendimento dominante:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECRARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA –
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA PARTE REQUERENTE NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA
– SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIGURADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO INALTERADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe. Diante da ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e tendo em vista os dissabores experimentados pelo consumidor, cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, cujo montante deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos, logo, merece ser mantido o quantum indenizatório fixado na sentença
.(TJ-MT - AC: 10072066420208110002, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO ATO DE INSPEÇÃO – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora, ainda sem o conhecimento da consumidora, é tida por unilateral e não possibilita o contraditório, restando impróprio para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. Constatada a irregularidade no procedimento adotado na inspeção do medidor, torna-se nula, inexigível e indevida a cobrança. (TJMT. RAC Nº 0000470-83.2016.8.11.0003, Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/01/2019).”
(TJ-MT 10049744720188110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – COBRANÇA INDEVIDA –
SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe. Entretanto, não comprovados os elementos mínimos quanto a suspensão dos serviços, sobretudo porque as alegações na inicial são genéricas, sem indicar sequer a data do suposto corte, de rigor a improcedência do pleito de danos morais.”
(TJ-MT 10013773620198110003 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022).

Além disso, restou demonstrado os requisitos para a caracterização da responsabilidade civil, uma vez que, além da inspeção ter sido efetivada de forma unilateral, sem o comparecimento da parte autora/apelada, houve o corte no fornecimento de energia elétrica, o que configura falha na prestação dos serviços e enseja a reparação por danos morais.

No mesmo sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMISSÃO DE FATURAS EXORBITANTES – VALORES BEM ACIMA DO USUAL – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A COBRANÇA SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIOR À MÉDIA –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO – DEVER DE REPARAR – QUANTIA ARBITRADA COM RAZOABILIDADE
– MANUTENÇÃO DEVIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Constitui falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica a cobrança de valores bem acima da média de consumo sem qualquer justificativa.
A suspensão no fornecimento do serviço com fundamento em débito apurado irregularmente configura ato ilícito e gera o dever de indenizar.
Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a reparação se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC)
.” (TJ-MT 10199511320198110002 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2022).

Como cediço, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar as vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de
R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)
é razoável e proporcional, motivo pelo qual deve ser mantido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e, por consequência,
majoro
os honorários recursais de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024